Tribunal: TJBA
Processo: 0577588-52.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577588-52.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: Claro SA

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, MARILIA MARQUES COELHO, ALEXANDRE CINTRA COLLEONI

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Sobrestamento do feito. Tema 1.255 da Repercussão Geral do STF. Pendência de julgamento. Fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública. Manutenção da decisão. Agravo interno não provido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno
interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso especial, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.255 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da fixação de honorários advocatícios em demandas nas quais a Fazenda Pública figure como parte, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

1.A questão em discussão consiste em
definir se é legítimo o sobrestamento do recurso especial diante da pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF, bem como estabelecer se a controvérsia do processo se enquadra no âmbito restrito da tese submetida à repercussão geral.

III. Razões de decidir

1.Reconhece-se que o Tema 1.255 da repercussão geral ainda se encontra pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, o que impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria.

2.Observa-se que o STF, no julgamento do RE 1.412.069/PR, esclareceu que a controvérsia submetida ao Tema 1.255 está atualmente restrita à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública seja parte.

3.Constata-se que o recurso especial objeto do agravo interno versa sobre matéria diretamente relacionada ao tema afetado à repercussão geral, atraindo a incidência do art. 1.030, III, do CPC.

4.Mantém-se a decisão agravada por estar em consonância com a orientação jurisprudencial do STF e com a sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.O sobrestamento do recurso especial é obrigatório quando a controvérsia estiver abrangida por tema de repercussão geral ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal.

2.O Tema 1.255 da repercussão geral restringe-se, atualmente, à discussão sobre a fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública figure como parte.

3.A decisão que determina a suspensão do feito, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, deve ser mantida quando houver aderência entre a matéria discutida e o tema submetido à repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante:

STF,
RE 1412069, Tema 1.255 da Repercussão Geral .STF
RE nº 1.412.069/PR

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno nos autos de nº 0577588-52.2016.8.05.0001, em que figura como agravante
Claro SA

e como agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator